Tribunal: TJMT
Processo: 1045449-10.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045449-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE DA COSTA LUZ - CPF: 041.700.601-21 (VÍTIMA), MANOEL SANTOS DA COSTA LUZ - CPF: 025.757.661-41 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), JEFICO DOS SANTOS - CPF: 707.592.441-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Ameaça, violação de domicílio e injúria no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Legalidade da custódia. Respeito aos princípios da homogeneidade e
da
presunção d
e
inocência. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva
.

2.
A

defesa
sustenta:
(i)

car
ência
de fundamentação concreta quanto ao
periculum
libertatis
;
(
ii
)
ausência de
preenchi
mento d
os requisitos do art. 313 do CPP
;
(
iii
)

violação ao
s
princípio
s
da homogeneidade
e

da
presunção de inocência
; e
(
iv
)

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
quatro
questões em discussão:
(i) aferir se a prisão preventiva preenche os requisitos de admissibilidade do art. 313 do CPP, considerando o histórico criminal do paciente; (
ii
) verificar se a segregação é necessária para a garantia da ordem pública e
da
integridade das vítimas, diante do risco de reiteração delitiva; (
iii
) analisar a alegada violação ao princípio da homogeneidade e à presunção de inocência; e (
iv
) avaliar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

III.
Razões de decidir

4
.
A prisão preventiva é admissível nos termos do art. 313, II, do CPP, uma vez que o paciente ostenta condenação anterior transitada em julgado por outro crime doloso, encontrando-se em cumprimento de pena (execução penal ativa)
.

5
.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a escalada de violência, evidenciada pelos múltiplos registros criminais anteriores em contexto doméstico, o
que denota propensão à reiteração delitiva e menosprezo ao ordenamento jurídico
.

6
.
O
modus operandi
da conduta, caracterizado pela agressividade, invasão de domicílio durante o repouso noturno e graves ameaças, demonstra a periculosidade concreta do agente e o risco iminente à integridade física e psíquica das vítimas
.

7
.
A existência de inquéritos e ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva a fim de evitar a reiteração criminosa, em conformidade com o Enunciado Orientativo n
º
6 da T
urma de
C
âmaras
C
riminais
R
eunidas desta Corte
, sem que isso configure violação à presunção de inocência
.

8
.
Não há ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza processual cautelar e pressupostos distintos da prisão-pena, sendo inviável realizar, na via estreita do
habeas corpus
, prognósticos acerca de eventual regime de cumprimento de pena em caso de condenação
.

9
.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o ímpeto delitivo do
agente e assegurar a proteção das vítimas, dada a gravidade concreta dos fatos e o histórico de descumprimento de normas
.

IV.
Dispositivo e teses

10
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
A existência de condenação anterior transitada em julgado por crime doloso autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP, independentemente da pena máxima cominada ao novo delito
.
2.
O princípio da homogeneidade não é aplicável para revogar prisão preventiva devidamente fundamentada, dada a distinção ontológica entre a custódia cautelar e a pena definitiva
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art.
5º, inciso LXI
; CP,
arts
.
140, 147 e 150; CPP,
arts
.
282, inciso II
,
313
,
incisos
I e II
, 312, 315
, § 2º
,
316, parágrafo único
e 319.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Habeas Corpus
nº 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 9 de julho de 2025;

TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 18 de junho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
nº 1026915-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 26 de setembro de 2025
; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nº 6
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de

medida

liminar, impetrado

p
ela

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de

Manoel Santos da Costa Luz
,

apontando como autoridade coatora o

Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé
.

O paciente foi preso em flagrante no dia 20.9.2025, pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio (
art. 150 do CP
), ameaça (
art. 147 do CP
) e injúria (
art. 140 do CP
), no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Submetido
à
audiência de custódia, no mesmo dia, sua prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.

Em síntese,
a
impetrante
sustenta:
(i)

car
ência
de fundamentação concreta quanto ao
periculum
libertatis
;
(
ii
)
ausência de
preenchi
mento d
os requisitos do
art. 313 do CPP
;
(
iii
)

violação ao
s

princípio
s
da homogeneidade
e

da
presunção de inocência
; e
(
iv
)

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (
art. 319 do CPP
)
.

Com tais considerações, pleiteia
a concessão da ordem
(Id.
336154360
).

Junta
-se
documentos (Id.
336154361/336154360
).

A
liminar
foi
indeferida

(Id.
336569399
).

O impetrado prestou informações (Id.
337150872
).

O douto Procurador de Justiça
José de Medeiros

opinou pela

denegação
da ordem
, em parecer assim ementado:

“
Sumário: Habeas Corpus – Prisão preventiva – Crimes de ameaça e violação de domicílio – Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação válida, eis que não restou demonstrada a presença dos requisitos legais, principalmente aqueles previstos no art. 313, do CPP, nem mesmo se apontou a imprescindibilidade da medida – Denota sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema, principalmente, para garantia da ordem pública e para a proteção da integridade física e psíquica da vítima – Reiteração delitiva – Paciente que possui vasta lista de registros
criminais, além de condenação transitada em julgado (art. 313, II, CPP) – Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem
”
(Id.
338004387
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de
instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o
paciente
Manoel Santos da Costa Luz
foi preso em flagrante no dia 20
.
9
.
2025
,
pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), violação de domicílio (art. 150 do CP) e injúria (art. 140 do CP),
todos
no contexto d
a
violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/2006
).

A dinâmica fática, extraída do
Boletim de Ocorrência nº 2025.303634 (Id. 336154361 – págs. 8/10)
e
dos
depoimentos (Id. 336154361 – págs. 21/22 e 27/28), revela que o paciente, em estado de visível alteração,
dirigiu-se à residência de sua irmã e do cunhado

(
Jefico
)

durante a madrugada. No local, danificou o portão e desferiu socos na porta da casa até quebrar o vidro, na tentativa de invasão, proferindo ameaças de morte contra as vítimas antes de se evadir do local.

Submetido à audiência de custódia n
a
mesm
a

data
,
o flagrante foi
homologad
o
e convertid
o
em
prisão
preventiva, sob
o fundamento

d
a
garantia da
ordem pública e
d
a integridade física da
s
vítima
s
.

Para melhor elucidação, transcrevo a decisão impugnada,
in
verbis
:

“
12. Quanto ao último requisito, qual seja, ‘periculum in mora
libertatis
’, este também restou perfeitamente caracterizado, ao menos num primeiro e inicial exame - para garantir a ordem pública, consoante a seguir explanado. 13. Verifico que o perigo de sua liberdade representa ameaça à ordem pública, vez que solto poderá causar mal maior à vítima, motivo pelo qual coloca em risco sua integridade física e psicológica, isto porque
o mesmo
é, a princípio e em uma análise rasa, agressivo. 14. Consigno que, em consulta aos antecedentes do autuado, verifico a existência de várias medidas protetivas e ações penais decorrente de violência doméstica, inclusive um executivo de penal de número 2000152- 73.2025.8.11.0028. Tal informação indica que o conduzido já possui histórico de envolvimento em situação de violência doméstica, circunstância que
evidencia
não se tratar de episódio isolado, mas de reiteração de condutas que revelam menosprezo e
desrespeito à integridade física e moral da mulher. 15. Ressalto que a prisão é necessária para evitar que em outro momento de agressividade o indiciado repita o mesmo ato criminoso. 16. Enfim, a prisão cautelar servirá então para garantir as hipóteses descritas acima, emergindo, daí, o preenchimento do ‘periculum in mora
libertatis
’, relativo
a
imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva. 17. Diante desse quadro, também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado. 18. Com essas considerações e fundamento, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado MANOEL SANTOS DA COSTA LUZ, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores”

(Id. 336154361 – págs. 57/60 e Id. 336154363 – págs. 1/3)
.

Em consulta ao
PJe
-
1º Grau
(autos
nº
1002076-39.2025.8.11.0028
)
,
verifico que a
denúncia
foi oferecida e recebida,
imputando
ao paciente os delitos
de violação de domicílio (art. 150 do CP)
e
ameaça (art. 147 do CP),
com implicações na Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do CP.

Assim, após o breve relato dos documentos que instruem este
habeas corpus
,
não verifico,
de plano, ilegalidade manifesta que autorize a
concessão da ordem
.

Conforme pontuado pelo
juízo impetrado
e corroborado pelas informações do douto Procurador, o
paciente ostenta condenação transitada em julgado, com Executivo de Pena ativo
nº 2000152-73.2025.8.11.0028
, referente a crime anterior de descumprimento de medidas protetivas.

Tal circunstância, por si só, atrai a incidência do inciso II do art. 313 do CPP, que
admite a
prisão preventiva quando o agente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, independentemente da pena máxima cominada ao novo delito
.

Se não bastasse,
a segregação cautelar mostra-se imperiosa para a garantia da ordem pública e a proteção da integridade das vítimas, uma vez que, o histórico de registros
criminais do paciente
– que inclui outras ações penais por vias de fato no âmbito doméstico (nº

1002772-80.2022.8.11.0028
e nº
1001370-90.2024.8.11.0028
)
– denota
uma clara propensão à reiteração delitiva e um comportamento refratário ao cumprimento da lei.

A conduta agressiva, em tese, demonstrada no episódio atual, com invasão de domicílio e ameaças concretas, evidencia que a liberdade do paciente representa risco real e iminente
à
s vítimas
.

Esse panorama
alinha
-se
a
o entendimento consolidado nesta Corte,
consubstanciado
no
Enunciado
Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
segundo o qual:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

De mais a mais, ainda convém salientar que a decretação da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, uma vez que tal medida possui natureza cautelar e não deve ser confundida com a eventual sanção e
o
regime a serem fixados ao paciente, caso sobrevenha sentença condenatória.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara em casos similares:

“A invocação do princípio da homogeneidade não prospera, pois, a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, sendo juridicamente admissível independentemente da pena final a ser eventualmente aplicada” (
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de julho de 2025; data de publicação: 9 de julho de 2025
).

“Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado final do processo criminal, nem a pena que será fixada em
eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena” (
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 18 de junho de 2025
).

Ademais, a prisão preventiva decretada nos autos não afronta a presunção de inocência, pois foi determinada por decisão judicial fundamentada, conforme autoriza o
art. 5º, inciso LXI, da CF
, diante da demonstração da periculosidade social do agente.

Portanto, a
priori
, verifico que o decreto prisional se encontra amparado em elementos concretos mencionados pelo juízo impetrado, motivo pelo qual deve ser mantido, sobretudo porque persistem, em tese, circunstâncias que justificam, neste momento, a preservação da custódia preventiva.

Outrossim, estando presentes elementos concretos que, em tese, demonstram o perigo que a liberdade do custodiado representa ao meio social
e
à
integridade física e psíquica das vítimas
(
art. 312 do CPP
), revela-se
inviável
a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(
art. 319 do CPP
), por
inadequação e insuficiência
(
art.
282, inciso II
, do CPP
)
.

A propósito:

“As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo paciente” (
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1026915-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26 de setembro de 2025
)

Portanto, não há constrangimento ilegal
na decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente

Manoel Santos da Costa Luz
,
encontrando-se
esta
devidamente motivada em elementos concretos e observando a exigência do
art.
315, § 2º
, do CPP
, razão pela qual
mantenho a custódia cautelar
.

Ressalta-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art.
316, parágrafo único
, do
CPP
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
e mantenho a prisão preventiva do paciente
Manoel Santos da Costa Luz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025